Tribunal: TJPA
Processo: 0041598-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041598-15.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA CRISTINA KALIFF DE OLIVEIRA, ANA CARMEN KALIFF DE OLIVEIRA CRUZ, ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTINARI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CRISTINA KALIFF DE OLIVEIRA, ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA MONTEIRO e ANA CARMEN KALIFF DE OLIVEIRA CRUZ, já qualificados, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 11037527, assim ementado:

APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA MEDIAÇÃO. DESNECESSIDADE. CPC 1973. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. MATÉRIA DE MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVAS PRESCINDÍVEL. MATÉRIA DE DIREITO. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Desnecessidade de audiência de mediação. Citação determinada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

2. Inépcia da petição inicial – ausência de documento que demonstra a existência da dívida. Matéria de prova e, portanto, do mérito do processo.

3. O requerimento de depoimento do representante do condomínio e a oitiva das testemunhas é desnecessário na Ação de Cobrança de taxas condominiais. Mesmo a perícia requerida é prescindível, pois sobre as taxas condominiais incidem juros e multas que dependem de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a intervenção de um expert.

4. O autor, demonstrou o fato constitutivo do direito, uma vez que apresentou planilha discriminada com os débitos da taxa condominial e seus acessórios, bem como apresentou em réplica, atas das assembleias condominiais que estipularam pagamento de taxas extras referentes a despesas extraordinárias do condomínio e reajuste da taxa ordinária.

Caberia às rés, com base no inciso II, do supracitado artigo 373, o ônus de demonstrar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Para demonstrar que o credor se recusou a receber o passivo, os obrigados deveriam lançar mão da Ação de Consignação em Pagamento.

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Resumidamente, aduz ter oposto os presentes embargos declaratórios porque houve omissão, tendo em vista que a preliminar foi decidida de forma lacônica. Além disso, alega a impossibilidade do julgamento antecipado da lide, requerendo, finalmente o provimento do recurso e prequestionamento da matéria arguida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A matéria recursal foi toda analisada no voto atacado.

No que se refere à falta de documento essencial para a propositura da ação, vê-se que o acórdão embargado rejeitou a preliminar justamente porque a documentação a que se referem os recorrentes foi apresentada no curso do processo, sendo-lhes oportunizada a manifestação sobre ela, não configurando, portanto, a aleda inépcia da inicial.

Além disso, é desprovida de razoabilidade o vício indicado de omissão em relação à falta de fundamentação da preliminar de impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Está sim fundamentada. A matéria era unicamente de direito, posto que se refere a cobrança de taxas condominiais. Indaga-se: o que as testemunhas iriam falar a respeito da falta de pagamento da taxa condominial? Essa prova era necessária para o deslinde da questão? Considerando que estava se tratando de falta de pagamento das taxas? Qual a contribuição que seria dada para o deslinde da questão? Ou seria uma maneira de retardar a prestação jurisdicional, posto que tal julgamento é previsto na processualística? Por ser matéria unicamente de direito, incensurável a decisão do juízo de origem.

Assim sendo inexistente os vícios apontados, o que pretende embargante em razão do seu inconformismo com a decisão é rediscutir a matéria, o que incabível pelas características do recurso eleito.

Quanto ao prequestionamento, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência dos vícios apontados, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 05/12/2023